Tribunal: TJPA
Processo: 0812587-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812587-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IDENTIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 814.036/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023), como se deu na espécie.

2.
In casu
, o decreto constritivo impugnado apontou motivos idôneos para a decretação da custódia, assentando, na esteira do entendimento placitado no âmbito do STJ, a “gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva” (STJ, AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023), sobretudo à vista da certidão positiva de antecedentes criminais associada aos autos.

3. Hipótese em que não restou evidenciada a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, entretanto, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento pacificado no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14/11/2023 a 17/11/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro da Comarca de Belém/PA proferido nos autos da ação penal n. 0801306-53.2023.8.14.0501, constando da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, estando preso cautelarmente desde 31/07/2023.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente, ressaindo a desnecessidade de manutenção da custódia por ausência dos requisitos cautelares, bem como diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, sendo requerido, em sede liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15543991.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada (ID n. 15649405).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15657070).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar foi decretada à míngua de fundamentação idônea, circunstância que ensejaria a concessão de liberdade provisória ao paciente, máxime considerando a favorabilidade de seus predicados pessoais.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assentando, ainda, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ,
AgRg no HC n. 814.036/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente. Ao prestar informações, a autoridade coatora clarificou que:

“[...] no dia 31/07/2023 às 2h da madrugada, o paciente juntamente com outros dois comparsas vinham conduzindo um veículo na Orla do Murubira na Ilha de Mosqueiro. O lugar estava lotado de pessoas, ocasião em que alguém atirou uma latinha de cerveja contra o veículo.

Ato contínuo, o paciente passou a avançar com velocidade em direção às pessoas que estavam no local, bem como efetuou vários disparos com uma arma de fogo, vindo a alvejar algumas pessoas, que foram socorridas e levadas ao hospital. Em seguida, o paciente e seus comparsas empreenderam fuga.

Uma viatura da polícia militar que fazia ronda às proximidades foi acionada e saiu em busca dos acusados, conseguindo prender em flagrante delito o paciente ainda em poder da arma utilizada para consecução criminosa.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente confessou que é policial há cerca de três meses, e que no dia do fato estava trafegando de carro juntamente com seus amigos na Orla do Murubira e que alguns populares bateram no carro, razão pela qual resolveu efetuar disparos contra as pessoas que estava (sic) no local.

Realizada a audiência de custódia, este juízo, atendendo à representação da autoridade policial e ao parecer do Ministério Público; verificando ainda que o paciente já responde por outros processos criminais; que o
modus operandi
do crime foi grave, e que o paciente, por ser policial tem acesso à arma de fogo, podendo cometer novos delitos; entedeu, por vem, pelo deferimento do decreto da prisão preventiva do paciente.” (ID n. 15649405 e 15649406)

Nesse compasso, o juízo monocrático consignou a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP ao converter o flagrante delito em prisão preventiva nos seguintes termos:

“Diante dos fatos narrados nos autos de prisão em flagrante, além do pedido da Autoridade Policial e da representante do Ministério Público, passo a analisar a conversão do flagrante em prisão preventiva.

No caso em análise, há materialidade e fortes indícios de autoria.

[...]

In casu
, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar deve ser decretada, principalmente, para garantia da ordem pública, havendo fundado risco de reiteração criminosa.

[...]

Manuseando-se os autos, verifica-se, sem dúvida, ser caso de decretação de prisão preventiva, especialmente por se tratar o autuado de um policial penal que estava fora de serviço portando arma de fogo em local com grande concentração de pessoas.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 311 e 312, todos do CPPB.” (ID n. 15511717 – Págs. 19/20, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação
supra,
a qual foi ratificada por ocasião do indeferimento de pleito revogatório da medida extrema (vide Ação Penal n. 0801306-53.2023.8.14.0501, ID n. 102072846), está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial aquela que considera motivos idôneos para a decretação da prisão a periculosidade do agente ou o risco de recidiva criminosa, máxime na hipótese em que demonstrada

a
“gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva
” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.703/ES
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023), sobretudo à vista da certidão positiva de antecedentes criminais juntada em ID n. 15511717 (Pág. 4).

Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que
“as

condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022), como se dá na hipótese.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/11/2023